Tribunal: STF
Processo: Rcl 56526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



     1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Anny Kelly dos Reis de Souza e outras, em 7.10.2022, autuada neste Supremo Tribunal em 20.10.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5000490-61.2019.8.24.0022, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal:



    “Tratam-se de recursos inominados interpostos por MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO e ANNY KELLY DOS REIS DE SOUZA em ação na qual se discute, em suma, o direito das autoras ao recebimento retroativo dos salários previstos na Lei Complementar Municipal n. 23/2007 para cargos de nível superior.



    Adianto que o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO merece provimento.



    Compulsando os autos noto que o posicionamento adotado pela insigne Juíza sentenciante em relação as autoras ELIANE MAXIMINIANO MAZZUCO E MAGDA ADRIANE RIBEIRO encontra óbice na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal cujo teor merece transcrição:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Denota-se do artigo 1, § 1º da Lei 63/2015 que houve a criação de novos cargos e atribuições com remunerações diversas e inclusão no texto da Lei Complementar 23/07.



    Em que pese posteriormente o Município tenha reconhecido a injusta disparidade de vencimentos por meio da Lei 79/2019, não cabe ao judiciário, a teor da súmula supratranscrita determinar o pagamento retroativo das diferenças.



    Insta mencionar que em análise a caso semelhante, recentemente o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu posicionamento sobre a matéria:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    O mesmo entendimento deve ser aplicado à autora e recorrente ANNY KELLY DOS REIS DE SOUZA sendo necessária a manutenção da improcedência de seus pedidos ainda que por fundamento diverso.



    A Lei 64/2015 criou cargo de provimento efetivo com novas atribuições e valores de vencimentos não previstos na Lei 023/2007.



    Embora posteriormente a Lei 78/2019 tenha equiparado as remunerações àquelas previstas para os demais cargos de nível superior, não cabe ao poder judiciário determinar o pagamento das diferenças de forma retroativa por ausência de previsão legal e expressa vedação pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula Vinculante 37.



    Insta pontuar que o parágrafo único do artigo 1º da Lei 23/2007 não prevê a mesma remuneração para todos os servidores municipais, mormente no que concerne a cargos com novas atribuições criados anos após a sua publicação.



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO a fim de reformar a sentença reconhecendo a improcedência dos pedidos das autoras ELIANE MAXIMINIANO MAZZUCO E MAGDA ADRIANE RIBEIRO; negar provimento ao recurso interposto por ANNY KELLY DOS REIS DE SOUZA, mantendo a sentença por fundamento diverso” (e-doc. 12).



    A presente reclamação foi ajuizada na origem, em 7.10.2022, tendo o Desembargador Hélio do Valle Pereira determinado a remessa dos autos a este Supremo Tribunal, em 12.10.2022, sendo autuado em 20.10.2022 sob o n. 56.626. 



    2. As reclamantes afirmam ter “a Turma julgadora incor[rido] em manifesto equívoco, ocasionando em julgamento extra petita e claramente violando a Súmula Vinculante n. 37 do STF (...) [pois] o caso em apreço em momento algum é fundado no princípio da isonomia e necessidade de equiparação de vencimentos com um e outro servidor (...) o pleito inicial é a aplicação da Lei Municipal n. 23/2007, que alterou os vencimentos dos servidores municipais” (sic, fl. 6).



    Acentuam ser a Súmula Vinculante n. 37 “inaplicável ao caso (...) na medida em que as reclamantes pedem o pagamento retroativo de vencimentos com base na lei Municipal desrespeitada” (fl. 7).



    Pede seja a reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5000490-61.2019.8.24.0022.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento à apelação e reformar a sentença proferida no Processo n. 5000490-61.2019.8.24.0022, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a decisão reclamada transitou em julgado em 8.10.2022, tendo a presente reclamação sido autuada neste Supremo Tribunal apenas em 20.10.2022. 



    De se realçar que a circunstância de ter sido a reclamação ajuizada indevidamente na instância de origem não tem o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo recursal e, por isso mesmo, impedir o trânsito em julgado da decisão reclamada. A situação posta em exame nestes autos não se equipara àquelas em que a jurisprudência e a doutrina têm admitido, excepcionalmente, que mandados de segurança e ações rescisórias propostos em juízos incompetentes possam ser remetidos aos juízos competentes, para se evitar o perecimento de direito. Isso porque, nesses casos, a legislação estabelece prazo certo para o exercício do direito de ação, enquanto nas reclamações o que se tem no inc. I do § 2º do art. 988 do Código de Processo Civil é um pressuposto processual de admissibilidade conducente a evitar que a reclamação seja utilizada indevidamente como sucedâneo de ação rescisória.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. De se registrar que, ainda que se pudesse superar esse óbice ao processamento válido da presente reclamação, melhor sorte não assistiria às reclamantes. 



    O exame da inicial da ação ajuizada revela que a pretensão de fundo deduzida pelas reclamantes consiste no pagamento retroativo de diferenças remuneratórias entre os cargos por elas ocupados e aqueles cargos de nível superior descritos na Lei Municipal n. 23/2007. Como realçado na decisão reclamada, “em que pese posteriormente o Município tenha reconhecido a injusta disparidade de vencimentos [entre os cargos descritos na Lei Municipal n. 23/2007] por meio da Lei 79/2019, não cabe ao Judiciário, a teor da súmula supratranscrita, determinar o pagamento retroativo das diferenças”. 



    Assim, embora a alegada disparidade entre os vencimentos dos servidores municipais ocupantes de cargos públicos de nível superior tenha sido reparada pelo legislador municipal em 2019, não houve determinação legislativa para sua retroação, pelo que não poderia o Poder Judiciário determinar a equiparação de vencimento entre os cargos das reclamantes e aqueles outros em período pretérito, para se reconhecer o direito das reclamantes a eventuais diferenças remuneratórias. Se o fizesse, sem fundamento em lei, essa providência representaria a concessão de aumento salarial por via transversa, baseada em pretensa isonomia entre cargos diversos, procedimento vedado pela Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Não se há, portanto, cogitar de descumprimento ou má-aplicação da Súmula Vinculante n. 37 por parte da autoridade reclamada.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora